Tribunal: TJBA
Processo: 8057768-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057768-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: LARISSA DIAS FERRER e outros

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.

Verificada a omissão no acórdão que deixou de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.

O art. 85, §11, do CPC determina que, ao julgar recurso, o tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais.

3.

De acordo com a tese firmada no
Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça
, “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente”.

4.

Incognoscível a apelação interposta pelo Ré, é devida a majoração da verba honorária em favor da parte vencedora.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº 8057768-84.2024.8.05.0001 (ID. 92576500)
em que figuram como embargante e embargado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expostas.

VII